Tribunal: TJPA
Processo: 0811862-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811862-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LAISE LIMA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO
ART. 313, V, “A” DO CPC/15
. PRETENSÃO À IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a decisão que suspendeu a ação na origem pelo prazo de um ano, bem como, a pretensão da Agravante a sua imediata posse em concurso público, por meio de tutela de urgência.

2- Depreende-se dos aos autos, a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público com a pretensão de anular o concurso público em questão, que embora julgada improcedente (Id 4081202), está em fase de Apelação, não havendo trânsito em julgado da sentença.

3-
Com efeito, diante da incidência da hipótese prevista no
art. 313, V, “a” do CPC/15,
mostra-se acertada a decisão quanto a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano.

4-Impende destacar, ainda, que a validade de concurso público não é capaz de gerar, por si só, o direito à imediata nomeação e posse aos candidatos, ainda que aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, na medida em que os atos são necessárias a análise do caso concreto, revelando-se, assim, ausente a probabilidade do direito.

5-
Ademais, a pretensão à imediata posse não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida à Agravante no julgamento do mérito da ação, conforme bem observado por este
Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas. Precedentes.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 13 de outubro 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0811862-70.2020.8.14.0000
-PJE) interposto por
LAISE LIMA DA SILVA
contra
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA,

diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR (processo nº 0801846-30.2020.8.14.0009-PJE) ajuizado pelo Agravante.

A decisão recorrida (Id
4081201
)
teve a seguinte teor:

“(...) 1. Considerando que para o julgamento de mérito dos presentes há a necessidade de trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0000323-66.2009.8.14.0009que analisa a validade do concurso de nº 001/2008, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 01 (um) ano na forma do artigo 313, V, “a’ do CPC2. Dê-se ciência. Bragança/PA, 27 de outubro de 2020.

(...)”

Em razões recursais (Id 4081196), a Agravante insurge-se contra a decisão agravada alegando que a validade do concurso já fora reconhecida em sentença de primeiro grau nos autos da Ação Civil Pública nº 0000323-66.2009.8.14.0009, sendo matéria não contestada em fase recursal e, portanto, estaria precluso.

Aduz que pleiteou a concessão de tutela de urgência para sua posse imediata em cargo público, ante a presença dos requisitos autorizadores, a fim de que possa a mesma esperar na efetividade do cargo o deslinde de sua questão no aspecto judicial de 2º grau, ou de outros que vier a ser requeridos pelas partes sucumbentes em referido processo, não gerando prejuízos a administração pública devido ser o trabalho efetivamente executado, substituindo os contratos temporários vigente com a administração pública.

Sustenta a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da tutela pretendida.

Pugnam pelo conhecimento do recurso, para que seja concedida a tutela recursal, para que seja determinada a posse imediata da Agravante. Ao final, requerem seja julgado procedente o recurso, para confirmar a tutela deferida. Juntam documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id
4811215
), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id
5235597
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id
5639055
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na

mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar a decisão que suspendeu a ação na origem pelo prazo de um ano, bem como, a pretensão da Agravante a sua imediata posse em concurso público, por meio de tutela de urgência.

Depreende-se dos aos autos, a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministéri
o Público com a pretensão de anular o concurso público em questão, que embora julgada improcedente (Id 4081202), está em fase de Apelação, não havendo trânsito em julgado da sentença.

Sobre suspensão do processo, o art. 313, do CPC/15 dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Com efeito, diante da incidência da hipótese prevista no
art. 313, V, “a” do CPC/15,
mostra-se acertada a decisão quanto a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano.

Impende destacar, ainda, que a validade de concurso público não é capaz de gerar, por si só, o direito à imediata nomeação e posse aos candidatos, ainda que aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, na medida em que os atos são necessários a análise do caso concreto, revelando-se, assim, ausente a probabilidade do direito.

Ademais, a pretensão à imediata posse não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida à Agravante no julgamento do mérito da ação, conforme bem observado por este
Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, senão vejamos:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará e a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação, consubstanciado na negativa de nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público. (...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação. No entanto, o referido precedente vinculativo também indicou que poderão ocorrer situações excepcionalíssimas em que o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário. Confira-se: (...)
Pois bem, no caso sob análise se de um lado não há como negar que a impetrante logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas pelo edital (C-173), por outro lado também é impossível fechar os olhos para situação excepcional vivenciada em plena pandemia pela COVID-19
.Cumpre registar, oportunamente, que está impensável e imprevisível situação pandêmica demandou que fossem tomadas inúmeras medidas administrativas pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) objetivando enfrentamento da maior crise sanitária deste século que já resultou em mais de 170 mil óbitos confirmados segundo estatística oficial do Ministério da Saúde (
https://covid.saude.gov.br/
), dentre elas a suspensão do prazo de validade de certames públicos, o que relativamente à União se deu com a edição da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (art. 10). O cenário segue demandou a adoção de medidas drásticas pelos gestores públicos como é o caso do PL nº 167/2020 (ID 3633684), até onde tenho conhecimento ainda em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante o qual se pretende, no âmbito estadual, suspender a validade dos certames já homologados na data de publicação do Decreto Legislativo Estadual nº 02, de 20 de março de 2020 (reconhece o estado de calamidade pública), até 31 de dezembro de 2021. Nesse diapasão, importa acrescentar, ainda que em juízo sumário de cognição, notadamente antes de serem prestadas as informações neste
mandamus
, que, CERTAMENTE, a referida proposição legislativa teoricamente não deverá repercutir sobre aqueles concursos públicos cujo prazo de validade já estejam exauridos antes de sua vigência. Esta conclusão se avulta diante da redação do §1º, do art. 1º, do aludido projeto de lei estabelecendo
que “os prazos suspensos votam a correr a partir de 1º de janeiro de 2022 pelo tempo restante até a sua expiração”
. Isto porque, apesar de serem expressamente previstos efeitos retroativos à proposta normativa (art. 3º) não há como suspender um prazo de validade que não mais existe, ou, ignorar um direito, em tese, já adquirido pelo candidato.
No entanto, nestas circunstâncias, apesar do impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital convocatório (C-173), entendo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório e ampla defesa, para verificação de possível implemento de circunstância excepcional, tal como indicado pelo STF (Tema 161), e apreciada a matéria somente por ocasião da apreciação do mérito.

Isto porque, a medida pode ser apreciada e deferida ao impetrante, após ouvida a autoridade impetrada, sem risco de perecimento do pretenso direito, seja pela inocorrência da decadência, mas também pela natureza precária do recrutamento que poderá vir a ser efetivado por processo seletivo simplificado.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade processual e determino a notificação da autoridade apontada como coatora quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; (...).”

(TJPA, processo n.º 0811592-46.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.11.2020). (grifo nosso).

“Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
LAIANE TARYME COELHO DA SILVA
,
contra ato do

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIA DE ESTADO E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.
A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça. Narra a impetrante que foi aprovada, dentro do número de vagas, no Concurso Público C-173/2018, concorrendo a 206 vagas ofertadas para a URE 19 –Belém realizado pela SEAD/SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, para o cargo de Professor de Matemática e, conforme edital n.º 23/2018 – Resultado Final de Aprovados, a impetrante foi aprovada na 97.ª colocação. Informa que o prazo de validade do concurso foi estabelecido em 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme item 1.2.2 do Edital 01/2018-SEAD (anexo) e, em publicação no DOE 33.977, de 11/09/2019 foi publicada a portaria n.º 248/2019 estendendo a validade do certame por mais 01 (um) ano, ou seja, até 11/09/2020. (...) Assevera que o prazo de validade do certame findou, em 11/09/2020, e a autoridade coatora não promoveu a nomeação de todos os aprovados no concurso público e indica que a ocorrência de ilegalidades no decorrer do certame, mediante renovação de contratos administrativos em detrimento dos aprovados, como a ilegal formalização de novos contratos temporários, como no caso do PSS publicado em 03/09/2020 mediante Edital 01/2020. (...) Depreende-se que a matéria colocada à apreciação desta Corte foi analisada por diversas vezes tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo a nossa Corte Máxima sedimentado a questão no bojo do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, onde se firmou a conclusão de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. (...)
Dessa forma, entendo ausente também o
periculum in mora
, haja vista que, na hipótese do provimento pretendido ser concedido ao final do julgamento deste
mandamus
, não resultará na ineficácia da medida, pois caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva da impetrante.

Com base em tais considerações por entender não preenchidos os requisitos legais,
defiro o pedido de justiça gratuita e denego a liminar pleiteada para nomeação da impetrante
.
(...).” (grifo nosso).

Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada indeferida na origem, há neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada, c
abendo esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado em sentido diverso decorrente do desenvolvimento processual e por ocasião do julgamento do mérito da ação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2021